Tribunal: TJBA
Processo: 8069290-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069290-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: ROSEANE GUIMARAES DE MENEZES BORDONI

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela antecipada para obrigar a agravante a autorizar e custear cirurgia bucomaxilofacial e materiais indicados por assistente da autora, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para compelir o plano de saúde a custear procedimento cirúrgico bucomaxilofacial; (ii) verificar se a urgência do procedimento está comprovada por relatório médico detalhado, nos termos exigidos pela legislação e jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso, dada a ausência de comprovação inequívoca de urgência ou emergência, nos moldes do art. 35-C da Lei nº 9.656/98.

4. Os relatórios médicos apresentados não indicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, sendo insuficientes para caracterizar a urgência exigida para concessão da tutela.

5. A jurisprudência do TJBA e os Enunciados 51, 62 e 92 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ exigem relatório médico circunstanciado que comprove a situação de urgência, o que não foi atendido.

6. A existência de controvérsia sobre a necessidade e adequação dos materiais solicitados, bem como a indicação de junta médica contrária à realização do procedimento, impõe a necessidade de produção de prova pericial.

7. A tutela de urgência não pode ser utilizada como meio para impor obrigação de fazer baseada em cognição sumária, especialmente em se tratando de procedimento de alto custo e com questionamentos técnicos relevantes.

8. A determinação de custeio sem dilação probatória prévia compromete o contraditório, a ampla defesa e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069290-14.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e como apelada
ROSEANE GUIMARAES DE MENEZES BORDONI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.